Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000685-12.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravantes : CLAUDIO AMANTINI e outros
Agravada : CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA.
Número do Protocolo : 1000685-12.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIO AMANTINI e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 467-65.1992.811.0005 – Código 9115), ajuizado contra os agravantes por CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA., determinou a intimação do perito judicial nomeado para dar início aos trabalhos periciais a fim de determinar a localização da área de 1.332 hectares pertencente à agravada (cf. ID 30548982 e 30548987).
Os agravantes expõem que o Cumprimento de Sentença refere-se ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008, pelo qual foi reconhecido o direito dos agravantes sobre a área denominada “Lote Monte Alto”, excetuando apenas uma área de 1.332 hectares que foi reconhecida em favor da agravada em razão de exceção de usucapião alegada em defesa na ação Reivindicatória.
Aduzem que pleitearam o cumprimento da sentença em desfavor de Jacy Scanagatta, sócio proprietário da empresa agravada, e de sua esposa, nos autos registrados sob o Código 83949, já que os mesmos não tiveram nenhum pedido atendido naqueles autos, nem mesmo em sede recursal.
Alegam que, nesse interim, nos autos da ação Reivindicatória Código 9115, a parte agravada pleiteou a nomeação de perito habilitado para localizar e plotar a área de 1.332 hectares que lhe competia, porém, quando do requerimento já haviam sido realizadas duas perícias nos autos registrados sob os Códigos 83943 e 83949, as quais plotavam a área dos agravantes, sendo tais perícias objeto de inúmeros recursos, bem como de exceção de suspeição do perito, mas todos foram rejeitados.
Afirmam que inclusive em 05/06/2018 havia sido determinada a suspensão dos autos de Código 9115 até a realização da perícia no processo Código 83949, onde já havia sido determinado que se procedesse ao levantamento da quantidade de área ocupada pela agravada no Lote Monte Alto, além dos 1.332 hectares que lhe foram graciosamente reconhecidos, e a perícia ali realizada e homologada pelo mesmo magistrado prolator da decisão aqui recorrida consolidou a demarcação e localização da área pertencente à agravada.
Sustentam que a determinação de realização de nova perícia para apurar o que já foi apurado é contraditória, inexequível e desnecessária, além de causar um imbróglio jurídico e total insegurança aos agravantes, levantando novamente “as imensas discussões travadas há mais de 8 anos em inúmeros recursos”, já que na perícia realizada nos autos Código 83949, em resposta ao quesito formulado pelo próprio magistrado e pelos agravantes, o perito nomeado respondeu que “a Agravada ocupa dentro do lote Monte Alto mais de 323 hectares além dos 1.332 que lhe são devidos por força de decisão do Recurso de Apelação 20039/2008”, ou seja, “ocupa indevidamente essa área mesmo depois do trânsito em julgado do acórdão que se deu em 2013, restando ocupando esta área indevidamente mediante inúmeros recursos, embargos e até reclamação (4319/2014) em desfavor deste reator e de Magistrados de piso”, estando os agravantes “à mercê de um terceiro perito que, poderá ter interpretação divergente as 4 perícias já realizadas nos autos e ainda poderá contrariar a perícia já homologada e consolidada nos autos 83949”.
Aduzem que após a finalização da perícia realizada nos autos Código 83949, em que dirimida a dúvida em relação à área pertencente à agravada, inclusive com apresentação de mapa pelo perito plotando os 1.332 hectares pertencentes à agravada e os 323 hectares que deviam ser restituídos aos agravantes, foi finalmente expedido e cumprido em 09/01/2020 mandado de imissão na posse em favor deles, agravantes, em relação à área que lhes pertence e que estava sendo indevidamente ocupada e explorada pela agravada há mais de 35 anos, e a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a rediscussão sobre o que já está consolidado.
Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a ordem de realização de nova perícia, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 30548968).
É a suma.
D E C I D O
Conforme se verifica dos autos, a perícia em questão foi designada ainda no ano de 2014 “com a finalidade de esclarecer, sem margem para dúvida, a exata localização do título em favor da Camagril Agropecuária Ltda.” (cf. ID 30548990).
Ocorre que em junho de 2018 foi determinada a suspensão da ação de Código 9115 até a realização da perícia designada no processo Código 83949, que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença intentado pelos ora agravantes contra Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa Irma Scanagatta (cf. ID 30548991), sendo que naqueles autos foram realizadas duas perícias, a segunda delas com a finalidade de realizar “um estudo pormenorizado em relação à perícia elaborada nestes autos (Código 83949), a fim de verificar a possibilidade de modificação nos métodos utilizados, e, caso não seja possível, quais outros métodos podem ser embasados para atingir o total da área reivindicada, observando restritivamente o disposto na sentença de primeiro grau”, e naquela oportunidade ficou ressaltado que, em conformidade com o acórdão proferido nos Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008, que reformou parcialmente a sentença proferida na presente ação Reivindicatória, “Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta não podem ter área maior que 1.33,72 hectares dentro do Lote Monte Alto”, sendo, pois, determinado que o perito designado para a realização da tarefa no processo Código 83949 respondesse qual “a quantidade de área que está sendo ocupada, dentro dos limites do Lote Monte Alto, por Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta” (cf. ID 30548992).
O laudo técnico pericial e o laudo complementar apontaram a localização da área ocupada por Camagril e Jacy em relação ao Lote Monte Alto, identificando ainda o excesso de área ocupada pelos mesmos em desconformidade com a sentença/acórdão (cf. ID 30551954, 30551955 e 30551958), sendo referido laudo homologado pelo Juízo a quo, com rejeição da impugnação apresentada pela parte requerida e determinação de expedição de mandado de imissão na posse em favor dos aqui agravantes, com a restituição da área que lhes compete, nos termos do laudo pericial (cf. ID 30551961), sendo referida decisão, inclusive, alvo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017991-28.2019.8.11.0000 interposto por Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos mesmos com o objetivo de suspender o “Cumprimento de Sentença (código 83949) até a realização da perícia nos autos da Ação Reivindicatória (Código 9115), que delimitará o perímetro usucapido pela Camagril Agropecuária”.
Ou seja, a perícia cuja continuidade foi determinada nos autos Código 9115 pela decisão ora agravada realmente é desnecessária, porque já realizada nos autos Código 83949, e a repetição do ato poderá causar um imbróglio jurídico e reabrir discussões infindáveis sobre os mesmos aspectos lá abordados e decididos, pelo que verifico a probabilidade do direito alegado no presente recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Oficie-se ao MM. Juiz da causa para ciência desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator